Tribunal: TJDFT
Processo: 0739814-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PATRIMÔNIO COMUM. DIVÓRCIO. CONDOMÍNIO. IMÓVEL. OBRA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO. DESFAZIMENTO DE OBRA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apelada aponta a intempestividade do recurso, nos termos do art. 1024, § 4o do CPC. 1.1. No entanto, na hipótese ora em exame os embargos de declaração foram parcialmente providos apenas para modificação do valor atribuído à causa, de modo que não houve qualquer alteração no que concerne à controvérsia que consubstancia a questão de fundo do recurso. 1.2. Recurso tempestivo.
2. A tutela requerida pelo autor, referente à determinação de imediata suspensão de obras no imóvel que compõe o patrimônio comum das partes, tem caráter cautelar, consistindo, portanto, em providência diversa daquela indicada como objeto da tutela definitiva. 2.1. Ressalte-se que o eventual requerimento formulado pelo ora apelante, em relação à suposta ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça, dever ser dirigido ao Juízo competente, nos termos do art. 77 do CPC.
3. A controvérsia a respeito das benfeitorias e sobre a suposta valorização do imóvel em questão, deve ser analisada nos autos do processo cujo objeto é a patilha dos bens adquiridos na constância do casamento.
4. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça requer a análise do princípio da proporcionalidade. 4.1. Merece a devida ponderação, diante da análise dos fins e dos meios alcançados pelo intérprete, qual seria a equação custo-benefício mais razoável, justa e adequada. Busca-se, portanto, nas medidas de concretização do resultado da pretensão ou do direito, uma relação aceitável entre o fim produzido (justamente o resultado do exercício dessa pretensão e direito) e o meio necessário, que importará na imposição de restrições à esfera jurídica de outrem. 4.2. Assim, a despeito do teor das alegações ora articuladas pelo apelante, o desfazimento de obra em imóvel que compõe o patrimônio comum do casal antes da partilha de bens, afigura-se desproporcional e desarrazoada.
5. Recurso conhecido e desprovido.